Tribunal: STF
Processo: Rcl 76457
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Stellantis Automóveis Brasil Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010420-66.2014.5.03.0163, contrariado a orientação firmada no julgamento do RE 1.121.633 (Tema 1.046/RG) bem como usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.

Narra que, a sentença e o acórdão regional “(...) contrariando o artigo 7º, inciso XXVI da Constituição Federal, que reconhece as convenções e acordos coletivos, entendeu, em resumo, por aplicar a Sumula 60 do TST, de modo a estender o adicional noturno legal ou convencional, aquele que for superior, à jornada em noturna em continuação às 5 horas da manhã”.

Assevera que, em face daquela decisão, foram interpostos embargos e recurso extraordinário, ocasião na qual o “Supremo Tribunal Federal, tendo reconhecido que a hipótese dos autos se insere na sistemática da repercussão geral, devolveu os autos ao TST, os quais foram recebidos em 30/03/2020”. 

Afirma que “em 13/07/2021, o Ministro Vieira de Melo Filho, procedeu a novo exame de admissibilidade e o recurso extraordinário foi sobrestado para aguardar decisão do STF quanto ao tema 1.046”.

Argumenta que, após o julgamento do Tema 1.046, a Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou a admissibilidade do recurso extraordinário, pelo que “subtraiu dessa Egrégia Corte o exame da violação ao art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, ao impedir a análise acerca da validade da cláusula de acordo  coletivo de trabalho, que dispôs sobre o pagamento do adicional noturno (acima do percentual legal), à luz do Tema 1.046, fixado em 02/06/2022 por esse E. STF no julgamento do RE 1.121.633, decisão transitada em julgado em 09/05/2023, em violação à competência e autoridade do Egrégio Supremo Tribunal Federal”.

Requer a cassação da decisão reclamada, com a determinação de que “outra seja proferida, à luz da decisão do Tema 1.046, de forma a permitir o enfrentamento do tema por esse E. STF, seja em relação ao próprio Recurso Extraordinário, seja em sede do Agravo, se necessário”.

É o relatório. Decido.
 
2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O Pleno desta Corte, no julgamento do RE 1.121.633 (Tema 1.046/RG), estabeleceu a seguinte diretriz: 

São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.

Na hipótese, o ato reclamado, oriundo do Tribunal Superior do Trabalho, foi proferido nos seguintes termos:

Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por este Tribunal Superior do Trabalho versando sobre a possibilidade de “JORNADA NOTURNA. ADICIONAL MAJORADO POR NORMA COLETIVA. PRORROGAÇÃO. LIMITAÇÃO”. 
Verifica-se que o processo encontrava-se sobrestado nesta Vice-Presidência, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC/2015. No entanto, sobrevindo o julgamento do Tema 1046 com trânsito em julgado em 09/05/2023, afasto o sobrestamento e passo à análise da admissibilidade do recurso extraordinário. 
Verifica-se, contudo, que a parte recorrente interpôs, concomitantemente, recurso de embargos e recurso extraordinário, insurgindo-se contra o mesmo capítulo – limitação do pagamento do adicional noturno mediante norma coletiva – constante do acórdão de Turma desta Corte Superior.
Após julgamento do recurso de embargos pela SBDI-1, vieram os autos conclusos para análise do recurso extraordinário que impugnou o acórdão da c. 3ª Turma desta Corte. 
O princípio da unirrecorribilidade ou singularidade é a regra segundo a qual, para cada decisão judicial cabe apenas um recurso, próprio e adequado, sendo vedada a interposição simultânea, ou cumulativa, de dois ou mais recursos pela mesma parte.
O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que, tendo a parte optado pela interposição de Embargos, não se admite, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido (STF-ARE 883782 AgR-segundo / PE – PERNAMBUCO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Dje de 05/10/2020). Isso porque, nas palavras do Ministro Luiz Fux, “o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse incidente, pois somente então, nas circunstâncias, estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CF/88”. (STF-ARE 1.124.664/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/4/2018).
O caso, portanto, atrai o entendimento consolidado na Súmula 281 do STF, de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Embora o recurso de Embargos seja facultativo, pois tem por finalidade uniformizar a jurisprudência entre Turmas do c. TST (art. 894, II, da CLT), ao optar por interpô-lo, a parte sinaliza a busca por novo pronunciamento judicial do c. TST perante sua subseção especializada. Assim, a interposição em conjunto com o Recurso Extraordinário para impugnar a mesma matéria fere o citado princípio processual.
Trata-se, pois, de jurisprudência pacífica no e. Supremo Tribunal Federal, que não mais comporta discussão. Nesse sentido, os recentes precedentes:
[...]
Logo, tendo a parte recorrente interposto, simultaneamente, dois recursos, com alicerce no princípio da unirrecorribilidade e na Súmula nº 281 do STF, nego seguimento ao recurso extraordinário, porque inadmissível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.

Como se vê, a parte reclamante se volta contra ato de conteúdo processual, que não analisa a questão de fundo debatida na origem, de modo que não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado. 

Além disso, em consulta ao andamento processual destes autos no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, pude constatar que, em face do ato reclamado, a parte reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, que foi regularmente remetido a este Supremo Tribunal Federal para apreciação, motivo pelo qual não há que se falar em usurpação de competência desta Corte.
 
3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente